Tribunal: TJES
Processo: 5001916-45.2021.8.08.0035
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): MANOEL CRUZ DOVAL
Órgão julgador: MANOEL CRUZ DOVAL
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2022-10-04

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5001916-45.2021.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: DECOLAR. COM LTDA.
RECORRIDO: HANNA DOMINGOS LOPES e outros
RELATOR(A
):MANOEL CRUZ DOVAL

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR
PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

QUINTA TURMA RECURSAL

AUTOS N.º 5001916-45.2021.8.08.0035

ORIGEM: JUÍZO DE VILA VELHA – 5º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

RECURSO INOMINADO CÍVEL

JUIZ RELATOR:
MANOEL CRUZ DOVAL

RECORRENTE: DECOLAR.COM LTDA

RECORRIDO: HANNA DOMINGOS LOPES

RECORRIDO: JACINTA DOMINGOS LOPES

ADMISSIBILIDADE RECURSAL: Recurso inominado tempestivo. Preparo comprovado tempestivamente. Recurso Inominado conhecido.

VOTO/EMENTA

RECURSO INOMINADO. RESERVA DE HOTEL. CANCELAMENTO SEM COMUNICAÇÃO PRÉVIA. RESPONSABILIDADE DA REQUERIDA. RESTITUIÇÃO DAS DIÁRIAS. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. SENTENÇA REFORMADA. 1. Trata-se de lide em que as Autoras relatam terem realizado reserva de hotel no site da Requerida, no total de R$ 1.037,04 (mil e trinta e sete reais e quatro centavos), no entanto, ao chegarem no local foram surpreendidas com a informação de que suas diárias teriam sido canceladas, sem notificação prévia, tendo que arcar com o custo novamente. 2. A r. Sentença proferida na origem condenou a Requerida ao pagamento de R$ 2.000,00 (dois mil reais) para cada Autora, a título de danos morais, bem como a restituição do valor de R$ 1.037,40 (mil e trinta e sete reais e quarenta centavos). 3. Em sede recursal, a Requerida alega pela inexistência de danos morais e materiais. 4. Sentença parcialmente mantida por seus próprios fundamentos, nos moldes do art. 46 da Lei n.º 9.099/95, adotadas suas razões de decidir (
STF
, Tema n.º 451 das Teses de Repercussão Geral). Confirmam-se as razões de decidir do MM. Juízo da origem, especificamente quanto à caracterização do dano sofrido pelas partes. 5. O dano material restou evidenciado, ao passo que a Requerida não conseguiu comprovar a restituição do valor pago pelas diárias no hotel, agendadas pelo seu site. Mesmo após o cancelamento, continuou debitando as prestações da reserva. 6. No entanto, embora inegável o desconforto experimentado, entendeu-se que não passou de merro aborrecimento, normal ao cotidiano, sem ofensa grave ao direito de personalidade. 7. Nesse sentido: «[...] 1. Nos termos da jurisprudência do STJ, o simples inadimplemento contratual, em regra, não configura dano indenizável, devendo haver consequências fáticas capazes de ensejar o dano moral. Precedentes. 2. Agravo interno a que se nega provimento (
STJ
, AgInt no REsp 1927095/RJ, Rel. Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 29/11/2021, DJe 01/12/2021)». 8. Recurso inominado
PARCIALMENTE

PROVIDO
, no sentido de
REJEITAR
o pedido de danos morais, mantendo o restante inalterado. 9. Sem condenação em custas, nem honorários advocatícios, conforme entendimento sedimentado quando do julgamento proferido no pedido de uniformização e interpretação de lei n.º 0000642-35.2017.808.9101, julgado pela Turma de Uniformização de Interpretação de Lei/TJES em 06/04/2018, publicado em 12/04/2018.

/gab/mcd/lbr

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.